Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-56.2020.8.14.0062
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002101-56.2020.8.14.0062

EMBARGANTE: MARCIANO SOUSA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: WILSON HUIDA JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO ADVOGADO DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos para sanar omissão referente a ausência de fixação de verba honorária ao advogado dativo nomeado pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer ambiguidade ou obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme disposto no art. 619 do CPP, podendo ser acolhidos com efeitos meramente integrativos.

4. No caso, os aclaratórios visam suprir omissão no acórdão, em razão de ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, nomeado pelo juízo de primeiro grau para atuar na fase recursal.

5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, é cabível a fixação de honorários ao advogado dativo, desde que o trabalho em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, §11, do CPC, aplicável por analogia ao processo penal.

6. Ademais, quando a Defensoria Pública estiver impossibilitada de atuar e houver nomeação judicial de advogado dativo, o Estado deve arcar com o pagamento da verba honorária.

7. Desse modo, reconhecida a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos meramente integrativos do julgado, para fixar os honorários advocatícios do advogado dativo no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), a ser pago pelo Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer ambiguidade ou obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, podendo ser acolhidos com efeitos meramente integrativos. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo pelo trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, aplicável por analogia ao processo penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 155, §1º e §4º, I e IV, c/c art. 69; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1905335/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.10.2021; TJDFT, Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0004538-05.2012.8.07.0011, Rel. Des. José Jacinto Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 02.06.2022; TJPR, Apelação Criminal nº 0004872-36.2011.8.16.0104, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 24.01.20
19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos meramente integrativos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marciano Sousa Barbosa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença condenatória (ID 26317111).

Em razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão deixou de fixar os honorários advocatícios em favor do advogado dativo, pugnando pelo acolhimento do recurso (ID 26557700).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos aclaratórios (ID 29761105).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e admite acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP”, podendo ser admitidos, ainda, “para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, os aclaratórios visam suprir omissão no acórdão, sustentando, no ponto, que não houve fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo Wilson Huida Júnior (OAB/PA Nº 26.476), nomeado pelo juízo de primeiro grau para atuar na fase recursal (ID 9919294, pág. 1).

Com efeito, verifica-se que após a prolação da sentença, o advogado efetivamente atuou no processo oferecendo contrarrazões recursais em favor do réu (ID 9919304), na condição de defensor dativo, de modo que, na linha da jurisprudência da Corte Superior, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.905.335/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.10.2021).

Desta feita, constatado que a Defensoria Pública “está impossibilitada de prestar o devido amparo ao acusado e que a atuação do advogado como dativo deu-se por nomeação do magistrado sentenciante, mostra-se razoável impor ao Estado o ônus de arcar com o pagamento de seus honorários advocatícios.” (TJDF,
EDcl em ApCrim nº 0004538-05.2012.8.07.0011
, Rel. Des. José Jacinto Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 02/06/2022; no mesmo sentido: TJPR,
ApCrim n. 0004872-36.2011.8.16.0104
, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 24/01/2019).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pelo advogado e o tempo despendido na elaboração da peça processual, arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 1.250.00 (mil duzentos e cinquenta reais), a ser pago pelo Estado do Pará.

Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração com efeitos meramente integrativos, para suprir a omissão referente a ausência de fixação dos honorários advocatícios ao advogado dativo, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025